Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-89.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008425-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FORLUX CENTER LTDA - ME - CNPJ: 03.204.827/0001-05 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO PISSAIA - CPF: 015.297.191-27 (AGRAVANTE), DISIOLI LUIZ PISSAIA - CPF: 202.001.299-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INCABÍVEL
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME e OUTROS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 8710-95.2015.8.11.0003 (Cód. 786258) proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou de plano o incidente de Pré-Executividade apresentado pelos ora agravantes, em que se desejava a suspensão do feito executivo, ante o parcelamento do débito questionado, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução, mediante deferimento de ordem de constrição de numerário de suas contas requerido pelo ente público exequente.

Em suas razões recursais (id. 2820156), sustentam os agravantes que o instrumento processual utilizado na origem se afigura como medida imperiosa, haja vista que o exequente, ora agravado, não cumpriu com os requisitos legais, essenciais e específicos de existência e validade do processo executório, porquanto o débito em questão padece de exigibilidade plena, fruto de parcelamento, de modo a autorizar a própria extinção do crédito tributário, privilegiando-se o princípio da economia processual.

Forte nesses argumentos requer a reforma da decisão recorrida, para dá provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida ao id. 6083748.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 6878378, requerendo em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que rejeitou
de plano o incidente de Pré-Executividade apresentado pelos ora agravantes, em que se desejava a suspensão do feito executivo, ante o parcelamento do débito questionado, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução, mediante deferimento de ordem de constrição de numerário de suas contas requerido pelo ente público exequente.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que extou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal resume em se
existem elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, ausência de provas, sendo impossível neste momento a dilação probatória, vejamos o essencial da decisão é o seguinte:

“De início, verifico que as respectivas procurações dos excipientes foram juntadas às fls. 26/28, posteriormente à alegação da Fazenda Pública, ora excepto, sendo o vício sanado.

No tocante ao oferecimento da objeção de pré-executividade, como é cediço, essa é cabível antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Entretanto, na presente exceção de pré-executividade não houve qualquer alegação de vício processual que possa ser analisada por esse juízo,

uma vez que a fundamentação defendeu a possibilidade do incidente processual sem arguir qualquer questão relevante.

Aliás, a única questão arguida, qual seja, a alegação de existência de parcelamento nem precisaria ser trazida por meio de exceção de pré-executividade poderia ser trazida em simples manifestação.

De toda forma, a questão do parcelamento do débito permaneceu no mero campo das alegações, de modo que não há como suspender a presente execução fiscal.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito.

[...]”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

(TJ-MT 1016824-05.2021.811.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 28/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL
– RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

[...]

(TJ-MT 1014282-48.2020.811.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021)

Extrai-se das razões recursais dos agravantes, em resumo, sustentam a necessidade de ser extinto o feito executivo face o não cumprimento dos requisitos legais, essenciais e específicos de existência e validade, sobretudo porque o débito exequendo padece de exigibilidade plena, fruto de parcelamento.

Entretanto, como muito bem pontuado pelo juízo de origem,
“a questão do parcelamento do débito permaneceu no mero campo das alegações, de modo que não há como suspender a presente execução fiscal”,
logo como à exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, sem necessidade de dilação probatória, onde não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022